Tribunal: TJSP
Processo: 1005872-86.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1005872-86.2019.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em
que é embargante BRUNO LUIZ LEME DE CAMARGO, é embargado
BENEDITO ARLINDO RICCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005872-86.2019.8.26.0624/50000 - Tatuí Voto no
41940 - V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41940
EDEC.No.: 1005872-86.2019.8.26.0624/50000
COMARCA: TATUÍ 2a VARA CÍVEL
EBTE.: BRUNO LUIZ LEME DE CAMARGO.
EBDO.: BENEDITO ARLINDO RICCI.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão,
obscuridade e contradição Inexistência
- Caráter eminentemente infringente -
Desvirtuamento do recurso - Embargos
rejeitados - Decisum mantido - Recurso
desprovido.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tirados contra o v. Acórdão de fls. 219/222 que, por
votação unânime, negou-se provimento ao recurso de
apelação interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que no
v. acórdão há omissão. Aduz que seu bem móvel não pode
ser utilizado para quitação de dívida de seu familiar.
Alega que há nos autos certificação de que o veículo
objeto da penhora é de sua propriedade. Requer o
provimento de seu recurso a fim que as omissões
apontadas sejam sanadas no v. acórdão (fls. 1/5).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos. No
mérito, rejeito-os.
Não há qualquer omissão ou qualquer outro
vício no julgado.
A omissão decorre da não apreciação de
pontos importantes ao deslinde do feito. Segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, a omissão é verificada “quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005872-86.2019.8.26.0624/50000 - Tatuí Voto no
41940 - V/E/D/O/AL/S
Juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”.
No caso, os pontos enumerados na peça
recursal de fls. 178/192 foram demais apreciados.
No mais, anota-se que não há qualquer
outro vício, seja contradição ou obscuridade.
Conforme se sabe, a contradição decorre
da existência de afirmações ou conclusões que se mostram
inconciliáveis entre si. Nas palavras do citado jurista:
“a contradição consiste na afirmação e negação
simultâneas de uma mesma coisa. Será, pois, contraditória a sentença
que concluir: o autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não
faz jus. Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a decisão
que, embora declare o autor carecedor da ação, decide o mérito da
causa. Em qualquer dessas hipótese, revela-se a indecisão do próprio
juiz, configurando-se típico error in judicando, por violação das
regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo
Simardi Fernandes
“Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e 101).
Por fim, destaca-se que igualmente não há
qualquer
obscuridade.
Segundo
Luís
Eduardo
Simardi
Fernandes, esta somente “está presente quando, da leitura da
decisão, não é possível compreender, total ou parcialmente, o que
quis afirmar ou decidir o julgador. Ou seja, a idéia que o
magistrado pretendeu exprimir por meio do seu pronunciamento não
ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com
exatidão, o seu integral conteúdo” (Embargos de Declaração - Ed. RT
2a Ed. 2008 p. 90/91).
Em verdade, e conforme se observa dos
autos, o pedido do embargante tem por fim a alteração do
julgado outrora prolatado, o que se mostra inviável por
estes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005872-86.2019.8.26.0624/50000 - Tatuí Voto no
41940 - V/E/D/O/AL/S
Em igual sentido, tem-se a jurisprudência
que longe está de admitir embargos declaratórios com
caráter
infringente,
permitindo-os
excepcionalmente
quando, por exemplo, há evidente erro material ou então
manifesta nulidade do julgado, o que não ocorre no caso
em tela.
Como anota Theotônio Negrão, “Os embargos
de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do erro
decisório”
(RTJ
154/223,
155/964,
158/264,
158/689,
158/993,
159/368) ((Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 37. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 623).
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração
não são palco para a parte simplesmente se
insurgir
contra
o
julgado
e
requerer
sua
alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração
com
efeitos
modificativos
quando
ausentes qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial,
ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j.
20.4.05, DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca 46. ed.,
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a
existência de um dos defeitos elencados nos
incisos do mencionado art. 535, a alteração do
julgado seja consequência inarredável da correção
do referido vício; bem como nas hipóteses de erro
material ou equívoco manifesto, que, por si sós,
sejam suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a Seção, MS 11.760-EDcl, Min. Laurita Vaz,
j. 27.9.06, DJU 30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Desta forma, uma vez ausente a alegada
obscuridade, bem como qualquer das outras hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005872-86.2019.8.26.0624/50000 - Tatuí Voto no
41940 - V/E/D/O/AL/S
faz-se necessária a rejeição do recurso ora interposto.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO,
persistindo
a
decisão
embargada
tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator